Tribunal: TJSP
Processo: 2251360-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória – Pretensão de modificação da decisão de primeira instancia que deferiu a antecipação de tutela pleiteada determinando à ré que autorize os tratamentos indicados pelo médico do autor, determinando que o autor informe acerca de eventual descumprimento – Recurso promovido pelo autor para que seja fixado prazo para o cumprimento e fixado o valor da multa –

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação cominatória – Pretensão de modificação da decisão de primeira instancia que deferiu a antecipação de tutela pleiteada determinando à ré que autorize os tratamentos indicados pelo médico do autor, determinando que o autor informe acerca de eventual descumprimento – Recurso promovido pelo autor para que seja fixado prazo para o cumprimento e fixado o valor da multa – Desnecessidade – Ordem que foi cumprida pela ré logo após receber o ofício em data, inclusive anterior à interposição do agravo, não havendo motivo para a reforma da decisão, que fica mantida – Agravo que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2251360-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANDRA
CRISTINA DA SILVA, SILVIO LINO NORONHA e AUGUSTO SILVA NORONHA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251360-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20990jv - pf
2
Voto 20990jv
Agravo de instrumento no 2251360-92.2019.8.26.0000
Comarca: Capital F. R. Santo Amaro 8aVC
Agravante: SANDRA CRISTINA DA SILVA e outros
Agravado: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Juiz: Cláudia Longobardi Campana
pf

Agravo de instrumento - Ação cominatória Pretensão de modificação da decisão de primeira
instancia que deferiu a antecipação de tutela pleiteada determinando à ré que autorize os
tratamentos indicados pelo médico do autor, determinando que o autor informe acerca de eventual
descumprimento Recurso promovido pelo autor para que seja fixado prazo para o cumprimento e
fixado o valor da multa Desnecessidade Ordem que foi cumprida pela ré logo após receber o
ofício em data, inclusive anterior à interposição do agravo, não havendo motivo para a reforma da
decisão, que fica mantida Agravo que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento no qual a
agravante pretende modificar a decisão na qual foi deferido o seu
pedido de antecipação de tutela para que a ré fosse compelida a
autorizar os tratamentos multidisciplinares prescritos pelo médico.
A agravante afirma que apesar de deferida a
medida não foi fixado prazo para o cumprimento, nem imposta multa.
Assim, pugna pela fixação de prazo e multa
alegando que esta estipulação é necessária para que haja o
cumprimento pela ré.
O agravo foi processedo sem atribuição do efeito
suspensivo.
É o relatório.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
A Juíza deferiu o pedido de tutela antecipada e
determinou a citação e intimação da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251360-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20990jv - pf
3
Na decisão determinou que a autora informasse
acerca de eventual descumprimento para que, então, fosse arbitrada
multa.
O ofício foi entregue à Unimed em 04/11/19 e
em 07/11/19 a autora informou ao juízo da entrega, informando que
não havia a medida sido implantada.
Na mesma data, protocolou o agravo de
instrumento.
A necessidade de imposição de multa ainda
estava sendo analisada pela juíza quando a autora interpôs o agravo.
Como é sabido, a multa pode ser aplicada e visa
compelir o cumprimento da decisão judicial em caso

de
descumprimento.
Não há obrigatoriedade de que seja fixada
liminarmente, podendo ser introduzida no momento em que se verifica
que a decisão não foi cumprida podendo ainda ser, a qualquer tempo,
majorada, diminuída ou mesmo cancelada, inclusive em fase de
execução.
O juiz é que deve aferir no caso concreto se
necessária a sua fixação, de imediato ou não, o valor ou mesmo a sua
modificação, caso se torne inócua ou excessiva.
No caso dos autos, a decisão do juízo não
merece censura.
Em primeiro lugar porque não houve o
indeferimento do pedido de fixação do valor da multa e prazo para
cumprimento, apenas se determinou que fosse informado se a ré
descumpriu a medida.
Neste ponto vale salientar que ré informou o
imediato cumprimento da ordem judicial, págs. 210/213 dos autos de
origem.
As págs. 252 o juiz determinou que a parte
autora se manifestasse sobre o cumprimento da tutela antecipada e o
autor informou que a tutela foi cumprida, com os tratamentos
solicitados devidamente iniciados no dia 06/11/2019 pág. 505.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251360-92.2019.8.26.0000 -Voto no 20990jv - pf
4
A
data
informada
do
cumprimento
da
determinação judicial é anterior à interposição do agravo de
instrumento sendo que o ofício foi entregue à ré em 04/11/2019.
Sendo assim, não há utilidade em se modificar
na decisão combatida, pelo que fica mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator